Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. DARATUMUMABE (DALINVI). REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ CUMPRIDOS. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde, o STF, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos. Preliminar de litisconsórcio necessário com a União rejeitada.

2. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA.

3. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5o, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6o e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado.

4. Tendo em vista o que estabelece a LODF e a própria CF, bem como o cumprimento pela parte autora dos requisitos estabelecidos no julgamento do REsp repetitivo no 1.657.156/RJ, há de ser assegurado à apelante o fornecimento do medicamento DARATUMUMABE (DALINVI) 120mg/ml, conforme prescrição médica. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que a paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos anteriores foram incapazes de controlar a enfermidade.

5. Recurso provido. Sentença reformada.